Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711848-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ED. RES. CENTRO SUL RECORRIDO: VILA21 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE FATURAMENTO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Penhora de faturamento de pessoas jurídicas, conforme requerido pela exequente, é medida de caráter excepcional a ser adotada quando não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. 3. Na hipótese, não é possível afastar possibilidade de comprometimento do faturamento mensal da associação/agravada, pois, conforme bem definido na decisão requerida, “não foram juntados demonstrativos de receitas e despesas da associação que viabilizassem a verificação da existência de saldos positivos, ou a aferição de que a penhora de parte da receita não seria obstáculo a manutenção da associação.” 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, §2o, 835, inciso X, e 866, caput, e §2o, todos do CPC, defendendo estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido. Assevera ser razoável a delimitação da penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento diário da associação, de modo a não inviabilizar as atividades desta. Acrescenta que constitui ônus da parte recorrida comprovar excesso da medida, de modo a demonstrar que a referida penhora no percentual fixado pelo juiz possa vir a comprometer o funcionamento da sua atividade. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam lançadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 373, §2o, 835, inciso X, e 866, caput, e §2o, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que "Na hipótese, não é possível afastar possibilidade de comprometimento do faturamento mensal da associação/agravada, pois, conforme bem definido na decisão requerida, “não foram juntados demonstrativos de receitas e despesas da associação que viabilizassem a verificação da existência de saldos positivos, ou a aferição de que a penhora de parte da receita não seria obstáculo a manutenção da associação” – ID 119264061 dos autos de origem” (ID 38204563), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações referentes ao presente feito sejam lançadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023